Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. SUSPENÇÃO. PRECLUSA. LEI DISTRITAL N. 5008/2012. SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. JORNADA DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE.

1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo prevista que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. A Lei Distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.

4. A remuneração devida ao servidor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais é calculada conforme a Lei Distrital n.5.008/2012, que apresenta tabela anexa fixando idêntico valor da hora trabalhada para os que optam pelo regime de 20 (vinte) horas por semana.

5. Optando o servidor pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não há como reconhecer seu direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante n° 37.

6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.